Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência dos requisitos legais impede o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A, § 2o, inciso IV, do CPP). Preliminar de nulidade rejeitada.

2. O depoimento harmônico e seguro da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado pela prova oral produzida, forma lastro probatório suficiente ao juízo condenatório, mormente quando a versão do acusado se mostra inverossímil.
3. Recurso conhecido e desprovido.